Tribunal: TJES
Processo: 5001744-21.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001744-21.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5001744-21.2021.8.08.0030

RECORRENTE: VIA VAREJO S/A

RECORRIDO: OUSENIRA CAITANO PINHEIRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REITERAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
OUSENIRA CAITANO PINHEIRO
em face de
GRUPO CASAS BAHIA S/A
. Narra a autora, em suma, que foi cobrada e teve seu nome negativado novamente, de forma indevida, por um débito que já foi declarado inexistente em outra ação judicial. Assim, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5669173), a requerida alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, nas razões de mérito, sustenta ausência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar, bem como requer a expedição de ofícios a fim de apurar os dados da empresa responsável pela inclusão do débito. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9322357), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTES em parte
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) DECLARAR
a inexistência do débito objeto desta ação;

b) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

c) DETERMINAR
que, antes do trânsito em julgado, seja oficiado ao SPC e SERASA, bem como, SCPC, para que retire qualquer negativação em nome da parte autora, que tenha como credor
empresa SP-SRR/UILIAECOMMERCE.

Irresignada, a parte Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9322366). Alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a legitimidade da cobrança e a inexistência dos danos morais e, subsidiariamente, a sua minoração.

Intimado o autor apresentou suas contrarrazões (ID. 9322375), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, entendo que esta não merece prosperar. Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que foi reconhecida a legitimidade da empresa recorrente através do acórdão de ID. 6821595, que anulou a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Senão vejamos:

Conforme áudios de IDS – 1980137, 1980138 e 1980139, os atendentes esclarecem que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito, são relativos a suposto débito contraído pela autora junto ao estabelecimento Ponto Frio, empresa que sabidamente é pertencente ao grupo econômico da requerida/recorrida.

Relatam os atendentes, que o débito é referente a compra de um televisor em 1998, de forma parcelada, com parcelas não pagas pela autora perante o Ponto Frio, empresa que como já mencionado, foi incorporada pela requerida.

Portanto, entendo que a requerida, ora recorrida, foi a responsável pela nova inclusão da autora perante os órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Desta forma, entendo ser necessária a declaração de nulidade da r. sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, para que assim, seja enfrentado o mérito da causa, proferindo-se nova decisão.

Ademais, o recorrente não apresenta qualquer comprovação de que o débito em questão foi cedido para uma empresa de cobrança, inexistindo provas de que não está mais vinculada à dívida objeto da presente demanda. Sendo assim, não há qualquer possibilidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, importante destacar que em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da recorrida, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Todavia, não logrou êxito nesse aspecto.

Isso porque, resta evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, consubstanciada no dever de indenizar a autora pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços,
pois promoveu a cobrança de um débito já declarado inexigível, inclusive, com nova negativação do nome da autora.

Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo de piso, vejamos:

Por essa razão, tendo em vista a alegação de fraude sustentada pela requerida, entendo que caberia a ré demonstrar indícios mínimos de fraude, ou até mesmo, apresentar medidas judiciais que foram tomadas a fim de evitar esses fatos, o que não ocorreu.

Observo que a ré se limita a pugnar por expedições de ofícios, não demonstrando qualquer diligência, seja feita junto aos órgãos de proteção ao crédito ou junto às autoridades policiais.

Portanto, tenho como configurada a responsabilidade solidária da requerida, considerando a menção sobre a origem do débito e, sobretudo, a ausência de qualquer conduta efetiva da requerida para afastar eventual responsabilidade, como já exposto acima.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, estando configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Considerando a ausência de comprovação do referido débito, comunga-se com a r. sentença no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)